Tribunal: TJDFT
Processo: 0716605-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE ADESÃO. COMPETÊNCIA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Na execução de título extrajudicial, há previsão legal que permite ao exequente optar por ajuizar a ação no foro de eleição constante no contrato firmado entre as partes, consoante prevê o art. 781, inciso I, do CPC.
2. O art. 63 do CPC autoriza as partes alterarem a competência territorial, nos seguintes termos: “As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações”.
3. A jurisprudência tem entendido que a declaração de abusividade da cláusula de eleição de foro depende da comprovação de hipossuficiência da parte ou da constatação de efetivo prejuízo ao seu direito de defesa. No caso em comento, não há hipossuficiência da parte aderente, pois se trata de pessoa jurídica estabelecida no mercado.
4. Uma vez que a pessoa jurídica credora possui domicílio no Distrito Federal, a escolha do foro de Brasília não foi realizada de forma aleatória. A cláusula de eleição de foro, portanto, não é abusiva.
5. Existindo cláusula de eleição de foro e ante a ausência de abusividade, deve ser mantido o foro escolhido pelas partes.
6. Agravo de instrumento conhecido e provido.